Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. CDC. APLICÁVEL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. OBJETO ILÍCITO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de resolução contratual cumulada com devolução de valores ajuizada que julgou o pedido inicial parcialmente procedente para declarar a nulidade do contrato de mútuo mercantil firmado entre as partes e condenar a ré a restituir os valores pagos.1.1. Em seu apelo, a parte ré pede: a) que seja afastada a aplicação do CDC; b) a reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais sem resolução do mérito, diante da violação da nulidade de algibeira; ou c) julgando o mérito, pela improcedência dos pedidos; d) aplicação do princípio da causalidade, condenando o apelado ao pagamento de 70% dos encargos sucumbenciais; e e) subsidiariamente, que se afaste o princípio da sucumbência mínima, condenando o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios com base nos valores a serem compensados. 1.2. Contrarrazões pedindo o não conhecimento do recurso suscitando, primeiro, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, também, inovação recursal sobre os pedidos de inaplicabilidade do CDC e observância do princípio da causalidade no arbitramento de honorários.
2. Por exigência do art. 1.010, II, do CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.1. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, conquanto repetidos os argumentos utilizados na inicial, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado vergastado.
3. Ao contrário do afirmado em contrarrazões, a questão sobre a relação consumerista entre as partes foi expressamente abordada pelo juízo de origem quando decidiu por aplicar o CDC à lide. 3.1. Considerando que a matéria impugnada foi objeto de análise pela decisão recorrida, não há que falar em inovação recursal.
4. Consoante se extrai dos autos, o autor formalizou contrato de mútuo mercantil com a promessa de rendimento do valor investido, sendo o serviço oferecido disponibilizado ao mercado de consumo, de modo que a matéria assume natureza consumerista. 4.1. Nesse sentido: “(...) o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional.” (REsp 1785802/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 06/03/2019).
5. Verifica-se a celebração de Contrato de Mútuo Mercantil entre as partes objetivando investimento em dinheiro no valor de R$ 120.000,00 sob a promessa de sua devolução acrescido de pagamento de juros, na importância de R$ 7.200,00 por mês, pelo prazo de 16 (dezesseis) meses. Ou seja, juros de 6% ao mês. 5.1. Em que pese a alegação da parte apelante, os elementos probatórios colacionados ao feito evidenciam a ocorrência da prática de fraude financeira, identificada como pirâmide, em decorrência de suposto empréstimo com a promessa de retorno monetário expressivo e diferenciado, de modo que é forçoso reconhecer a nulidade do contrato em decorrência da ilicitude no próprio objeto da avença. 5.2. Na forma do art. 104 do CC, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Nesses termos, a captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é objeto ilícito, o que faz do negócio jurídico celebrado entre as partes nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil. 5.3. Nesse sentido: “(...) De acordo com o art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Nesses termos, a captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é objeto ilícito, o que faz do negócio jurídico celebrado entre as partes nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil. 8.2. Imperioso o retorno das partes ao status quo ante, mediante devolução dos valores aportados, descontados os rendimentos auferidos, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa das partes. (...)” (07349546120208070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 5/7/2021). 5.4. Correta a sentença que decretou a nulidade do negócio jurídico e determinou o retorno das partes ao estado anterior.
6. Sobre a sucumbência, não merece acolhida o pleito da apelante em onerar o autor ao pagamento de 70% das custas e honorários em razão da causalidade. 6.1. Ambas as partes deram causa à presente lide, considerando que o contrato foi feito em comum acordo e, sendo o réu sucumbente, recai o dever do pagamento de custas e honorários. 6.2. O autor pediu o ressarcimento do valor de R$ 121.200,00, sendo que já havia recebido do apelante R$ 36.000,00 referente às parcelas de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, todos de 2021. Valor este a ser compensado. 6.3. O apelado receberá 70% do valor pedido na inicial, de modo que os honorários de sucumbência devem refletir o êxito da demanda, por conseguinte, a sentença merece reforma nesse ponto.
7. Recurso parcialmente provido.